Tribunal: TJPA
Processo: 0012193-67.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012193-67.2018.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA PASSARINHO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela
inaudita altera pars
,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se
há nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.
Os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do devido processo legal, estão previstos na Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV, como também no Código de Processo Civil, artigos 6
º, 7º, 9º e 10.

4. No caso concreto,
foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar, não observou o disposto no artigo 10 do CPC.

5.
Deve ser observado ainda o princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo, em razão da relevância transindividual do caso em questão, por não haver documentação suficiente para comprovar o andamento da obra de reforma da escola pública e em qual situação se encontram os mais de 700 alunos que dela dependem para a sua segurança e educação, sendo necessária a devida instrução.

6. De acordo com a jurisprudência do STJ, deve haver a intimação antecedente na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

7.
Nulidade da sentença. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV
; Código de Processo Civil,
artigos 6
º, 7º, 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017;

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00104340820108140301 19660907, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/05/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00162762920178140040 22408667, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Apelação Cível (processo nº

0012193-67.2018.8.14.0061
- PJE
) interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela
inaudita altera pars
,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Conforme se vê dos autos, o(a) requerente, apesar de devidamente intimado(a), não cumpriu diligências determinadas. Assim sendo, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em razões
recursais (Id. 9912241), o Apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, arguindo que é obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial.

Afirma que que o magistrado agiu equivocadamente ao enviar o processo sem despacho e sem mencionar que a ausência de manifestação resultaria na extinção do feito violando o princípio do contraditório e da cooperação processual.

Aduz ainda que o magistrado menciona na sentença que intimou o Ministério Público para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e que, na realidade, houve apenas um carimbo de remessa dos autos ao Parquet sem nenhum despacho ou informação sobre a finalidade da remessa, ao contrário do que costumeiramente oportuniza as partes em outros processos, antes da extinção do feito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a anulação da sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 9912241), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos o Ministério Público, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 15405104).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se

há nulidade da sentença.

No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública o para providências de reforma da Escola Municipal Júlia Passarinho, do Município de Tucuruí, a qual foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC.

Os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como do devido processo legal, estão previstos na Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV,
in verbis:

Art. 5º

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

Igualmente, Código de Processo Civil, nos artigos 6
º, 7º, 9º e 10º, garante o devido contraditório e veda a prolação de decisão surpresa, senão vejamos:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Assim, a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.

Nesse contexto, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar, não observou o disposto no artigo 10 do CPC.

O magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial.

Sobre o assunto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que esclarece a importância do contraditório prévio, sem o qual se incorre em nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória. 10.
Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro
. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes
. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.
(STJ - REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017 – Grifo nosso)

Como se verifica, a proibição de prolação de decisões surpresas disposta no artigo 10 do NCPC e a obediência ao princípio do contraditório cooperativo asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que a inobservância destas regras implica em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência o âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC . NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à UNANIMIDADE. 1
. É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência . Inteligência dos arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do NCPC
. 2.
A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença . Precedentes do STJ
. 3. Hipótese dos autos, em que proferida sentença em 23/07/2019, na qual foi declarada de ofício a prescrição da pretensão do autor, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar previamente sobre a matéria, ou seja, sem observância aos artigos 10 e 487, parágrafo único do NCPC. 4 . Reconhecimento de nulidade da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00104340820108140301 19660907, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/05/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS, FATOS CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ANÚNICO DO JULGAMENTO IMEDIATO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA E DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS . 1.
Embora reconhecida a possibilidade do julgamento antecipado do feito (art. 355 CPC), é imprescindível a prévia intimação das Partes para manifestação sobre produção de outras provas e também o anúncio de antecipação se for o caso. 2 . Recurso conhecido e provido para tornar nula a sentença com prejudicialidade às demais alegações
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00162762920178140040 22408667, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/09/2024 – Grifo nosso)

Além disso, deve ser observado o princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo, em razão da ação tratar de direitos além do mero interesse individual, como no caso em questão, no qual não há documentação suficiente para comprovar o andamento da obra de reforma da escola pública e em que situação se encontram os mais de 700 alunos que dela dependem para a sua segurança e educação, sendo necessária a devida instrução.

Portanto, a inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas, bem como do princípio do contraditório, e ainda a desconsideração acerca da relevância do mérito do processo coletivo, implicam na nulidade da sentença.

Dessa forma, de
acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a anulação da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para anular a sentença recorrida,
com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025